Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700802-64.2023.8.07.0006 APELANTE: MARCIO FERREIRA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO De acordo com o disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-autor para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a falta de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, art. 932, inc. III, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 25 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora